Tribunal: TJSP
Processo: 2210269-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO – PERÍCIA DETERMINADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DE PERDAS E DANOS DECORRENTES DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – INSURGÊNCIA CONTRA OS QUESITOS FORMULADOS PELA PARTE ADVERSA.
CABE AO MAGISTRADO, POR RAZÕES DE ECONOMIA E EFETIVIDADE, EXAMINAR A PERTINÊNCIA DOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES. DEVEM SER AFASTADOS, NO CASO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO – PERÍCIA DETERMINADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DE PERDAS E DANOS DECORRENTES DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – INSURGÊNCIA CONTRA OS QUESITOS FORMULADOS PELA PARTE ADVERSA.
CABE AO MAGISTRADO, POR RAZÕES DE ECONOMIA E EFETIVIDADE, EXAMINAR A PERTINÊNCIA DOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES. DEVEM SER AFASTADOS, NO CASO, AQUELES QUE ESCAPAM AO ESCOPO DA PERÍCIA OU QUE VERSEM SOBRE QUESTÃO DE DIREITO, POIS NÃO É ATRIBUIÇÃO DO PERITO EMITIR JUÍZO DE VALOR ACERCA DA EXISTÊNCIA OU VALIDADE DOS CRÉDITOS CONTEMPLADOS PELA CESSÃO DE CRÉDITO OBJETO DO LITÍGIO.
NÃO OBSTANTE A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL RECLAME A PRÉVIA ANUÊNCIA DO CEDIDO, POR ENCERRAR, COMO REGRA, TAMBÉM OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO CEDENTE, REMANESCEU DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO TÃO SOMENTE A PERSECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORIGINALMENTE CEDIDOS À EXEQUENTE, DAÍ A VALIDADE DA TRANSMISSÃO FEITA A TERCEIRO, QUE, NOS MOLDES DO ART. 778, § 1o, III, DO CPC, LEGITIMA-SE AO POLO ATIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SUBSTITUIÇÃO À CREDORA ORIGINÁRIA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0000914305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210269-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RPW
SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE
PEQUENO
PORTE
LTDA,
são
agravados
INUEVA
SOLUÇÕES
EM
TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA e ZETTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
ADM EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2210269-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.930
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2210269-85.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.930
AGRAVANTE: RPW SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À
EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
AGRAVADOS: INUEVA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA E
ZETTA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM EIRELI
COMARCA DE SÃO PAULO - 30a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MMa JUÍZA DE DIREITO: DANIELA DEJUSTE DE PAULA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE
CESSÃO
DE
CRÉDITO

PERÍCIA
DETERMINADA
EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DE PERDAS
E DANOS DECORRENTES DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO
INSURGÊNCIA CONTRA OS QUESITOS FORMULADOS PELA
PARTE ADVERSA.
CABE AO MAGISTRADO, POR RAZÕES DE ECONOMIA E
EFETIVIDADE, EXAMINAR A PERTINÊNCIA DOS QUESITOS
FORMULADOS PELAS PARTES. DEVEM SER AFASTADOS, NO
CASO, AQUELES QUE ESCAPAM AO ESCOPO DA PERÍCIA OU
QUE VERSEM SOBRE QUESTÃO DE DIREITO, POIS NÃO É
ATRIBUIÇÃO DO PERITO EMITIR JUÍZO DE VALOR ACERCA DA
EXISTÊNCIA OU VALIDADE DOS CRÉDITOS CONTEMPLADOS
PELA CESSÃO DE CRÉDITO OBJETO DO LITÍGIO.
NÃO OBSTANTE A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL
RECLAME A PRÉVIA ANUÊNCIA DO CEDIDO, POR ENCERRAR,
COMO REGRA, TAMBÉM OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO
CEDENTE, REMANESCEU DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO TÃO
SOMENTE A PERSECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORIGINALMENTE
CEDIDOS À EXEQUENTE, DAÍ A VALIDADE DA TRANSMISSÃO
FEITA A TERCEIRO, QUE, NOS MOLDES DO ART. 778, § 1o, III, DO
CPC, LEGITIMA-SE AO POLO ATIVO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM SUBSTITUIÇÃO À CREDORA ORIGINÁRIA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2210269-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.930
F
1) Trata-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra a r. decisão de fls. 4.824 dos autos de origem, não declarada
(fls. 4.838), que rejeitou a impugnação feita aos quesitos apresentados
pela agravada e manteve a retificação do polo ativo da demanda para
constar a sucessora INUEVA SOLUÇÕES EM TECONOLGIA E
SOFTWARE LTDA. no lugar ZETTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
ADM EIRELI.
Inconformada,
recorre
a
agravante
pleiteando a reforma da decisão. Sustenta que é papel do magistrado,
nos termos do art. 470 do CPC e por razões de celeridade e economia,
indeferir os quesitos impertinentes e estranhos ao escopo da perícia
técnica determinada, cabendo seu exame prévio, e não posterior, sob
pena de alongar indevidamente o trabalho do perito, estando evidente,
ademais, a pretensão da agravada a fazer prova, nestes autos, de
questões afetas a outras demandas envolvendo as partes. Aduz, mais,
que não concorre legitimidade à INUEVA, na medida em que não foi
colhida a ciência do devedor a respeito da cessão de crédito
aperfeiçoada, a invalidar o negócio nos moldes do art. 299, do CC,
pesando, ainda, o fato de já se encontrar resolvido o contrato
relativamente ao qual cedida a posição.
O recurso foi processado com os efeitos
devolutivo e suspensivo. Solicitadas as informações ao Juízo a quo,
que as prestou a fls. 181/182.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2210269-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.930
F
Intimada a responder, a agravada manifestou-
se a fls. 187/204, aduzindo a regularidade dos quesitos, pois se
prestam a elucidar questões que dificultarão o processo de cobrança
dos créditos objeto da cessão; e, no pertinente à sucessão processual,
fala em preclusão consumativa da discussão sobre a matéria, e aduz a
validade da operação autorizada pelo contrato e feita de acordo com o
Código Civil.
É o relatório.
2) Inobstante a oposição manifestada a fls.
184 e fls. 223, ainda assim o recurso deve ser julgado em sessão
virtual permanente.
Explica-se:
a
superveniente
pandemia
provocada pela disseminação em escala mundial do vírus Covid-19
impedirá, por tempo indeterminado, a realização de julgamento
presencial, e importantes alterações nas rotinas jurisdicionais foram
implementadas pelo Provimento CSM no 2550/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado o julgamento virtual de recursos que não admitem
sustentação oral, informado pelos princípios da celeridade e da
razoável duração do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2210269-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.930
F
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas
hipóteses se assemelham ao art. 146, § 2o, do RITJSP, a saber:
RISTJ, art. 159. “Não haverá sustentação oral no julgamento de: I
- embargos declaratórios; II - arguição de suspeição; III - tutela
de urgência requerida no Superior Tribunal de Justiça, em caráter
antecedente; IV - agravo, salvo expressa disposição legal em
contrário; V - exceção de suspeição; VI - exceção de impedimento;
VII - medidas protetivas de urgência - Lei Maria da Penha; VIII -
medidas protetivas - Estatuto do Idoso; IX - pedido de busca e
apreensão criminal; X - pedido de quebra de sigilo de dados e/ou
telefônico; XI - cautelar inominada criminal; XII - alienação de
bens do acusado; XIII - embargos de terceiro; XIV - embargos do
acusado; XV - insanidade mental do acusado; XVI - restituição de
coisas apreendidas; XVII - pedido de uniformização de
interpretação de lei; XVIII - prisão preventiva; XIX - prisão
temporária” (destaquei).
RITJSP, art. 146, § 2o. “Ressalvada disposição legal em sentido
contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de
embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de
competência, arquivamento de inquérito ou representação
criminal, e agravo, exceto no de instrumento referente às tutelas
provisórias de urgência ou da evidência, e no interno referente à
extinção de feito originário previsto no art. 937, VI, do CPC”
(destaquei).
Assim, s.m.j., é possível o julgamento virtual de
quaisquer embargos de declaração, bem assim dos agravos de
instrumento (salvo aqueles referentes às tutelas provisórias) e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2210269-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.930
F
agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias, nos
termos do art. 937, inc. VI, do NCPC).
Nesse sentido, os precedentes da Corte Superior:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO RISTJ.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
NÃO
ADMITE
SUSTENTAÇÃO ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA
ASSEGURADOS.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
DECISÃO
AGRAVADA
NÃO
ATACADA
ESPECIFICAMENTE. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA
182/STJ. 1. As normas regimentais do STJ regulamentam o
procedimento para julgamento virtual, garantindo o respeito ao
contraditório e à ampla defesa nos julgamentos eletrônicos.
Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados das partes
apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento das
questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais.
(...)” (destaquei, STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 369.513-
GO, Rel. Min. Herman Benjamin, unânime, j. 11.06.19).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2210269-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.930
F
JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. CELERIDADE PROCESSUAL. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos
Embargos
de
Divergência,
negou
preliminarmente
requerimento anterior de retirada do julgamento recursal do
Plenário virtual para realização na forma presencial. (...) 4.
Inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade quanto à
técnica de julgamento virtual de algumas matérias submetidas às
Cortes Superiores, utilizada há algum tempo pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento dos recursos submetidos a sua
jurisdição (Resolução 587/2016) como forma de conferir maior
celeridade processual, em atenção ao princípio da duração
razoável do processo de status constitucional (art. 5o, LXXVIII da
CF: 'a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados
a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.'). 5. O CPC/2015 ao dispor sobre o
processamento do Agravo Interno permite que o Regimento
Interno dos Tribunais estabeleça regras para sua adoção (art.
1.021). 6. O acórdão embargado apreciou expressamente o pedido
para retirada do julgamento do Agravo Interno do Plenário
virtual, afirmando que não há previsão legal para sustentação
oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do CPC/2015,
apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a
técnica de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos
regimentais. Não trouxe a parte embargante em seu requerimento
argumentos suficientes para o convencimento dos membros da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2210269-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.930
F
Corte Especial para a conversão do procedimento e apreciação da
matéria na sessão de julgamento presencial. (...)” (destaquei, STJ,
Corte Especial, EDcl no AgInt nos EREsp 1.656.613-SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, unânime, j. 11.06.19).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. (...) 3. Nos
termos do art. 159, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não se admite sustentação oral no
julgamento de embargos de declaração, razão pela qual se
afigura improcedente o pleito de julgamento presencial. (...)”
(destaquei, STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-
SP, Rel. Min. Jorge Mussi, unânime, j. 11.06.19).
Nessa conformidade, cabe desde logo
promover o julgamento em sessão virtual e permanente, registrando-
se, por oportuno, inexistir previsão legal de sustentação oral na
hipótese (art. 159 do RISTJ, cujas hipóteses se assemelham ao art.
146, § 2o, do RITJSP), daí a falta de motivo justificado para que se
designe julgamento presencial.
3) Cuida-se, na origem, de ação de rescisão
de contrato ajuizada por ZETTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA EIRELI contra RPW SOCIEDADE DE CRÉDITO AO
MICROEMPREENDEDOR
S/A., diante do descumprimento das
obrigações assumidas em cessão de direitos celebrada entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Agravo de Instrumento no 2210269-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.930
F
Processada a demanda, sobreveio, ao final, a
sentença de parcial procedência do pedido, em parte reformada pelo
Tribunal, para resolver o contrato e condenar a ré na obrigação de
fazer consubstanciada na disponibilização das vias dos títulos cujos
créditos (parcial ou integral) foram objeto da cessão controvertida.,
justamente para permitir que fossem adotadas as medidas cabíveis
para sua cobrança, sendo certo que a ré responderia pelas perdas e
danos porventura advindas da sonegação de informações a esse
respeito, ressalvada apenas a situação de inadimplência pelos
devedores originários.
Seguiu-se, então, a instauração da fase de
cumprimento da sentença pela autora, e, diante do impasse das partes
quanto à suficiência dos documentos exibidos pela ré, determinou-se,
de ofício, a realização de prova pericial para verificação da prova
documental e apuração de perdas e danos (fls. 77).
Em meio ao impasse que se verificou quanto
ao pagamento dos honorários periciais (resolvido com o julgamento
do A.I. no 2057953-87.2020.8.26.0000 para determinar o rateio
proporcional pelas partes), sobreveio minuta da autora informando a
sua sucessão pela INUEVA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E SOFTWARE
EIRELI (que adquiriu os créditos da cessão controvertida
fls.
165/172) e apresentando 64 quesitos a serem respondidos pelo expert,
sendo 26 do requerente (sobre validade dos títulos e atos de cobrança
fls. 89/92) e 38 de seu assistente técnico (fls. 101/106), todos
deferidos pelo Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Agravo de Instrumento no 2210269-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.930
F
Daí a insurgência da agravante, pois entende
que a maior parte dos quesitos formulados são impertinentes ao
escopo da perícia, bem delimitada a fls. 173/175 pela própria perita.
4) É cediço que o Magistrado é o
destinatário da prova e cabe a ele aferir a necessidade de sua
produção no intuito de dirimir a questão controversa posta em Juízo.

Destarte,
pelo
princípio
do
livre
convencimento motivado (CPC, art. 371) e pelo princípio da livre
adstrição das provas (CPC, 479), o juiz é condutor das provas
pertinentes e úteis ao processo, cabendo-lhe indeferir quesitos
impertinentes ao deslinde da controvérsia.
Na lição de ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS:
“O juiz deve, mas sem excessivo rigor, indeferir quesitos
impertinentes (art. 470, I). Para evitar a procrastinação processual, tem o
dever
de
rejeitar
todas as diligências inúteis e protelatórias,
fundamentando-se a decisão (art. 370, parágrafo único).
“Quesito impertinente é o que é estranho, descabido ou sem nenhuma
utilidade prática aos objetivos da perícia (...). Sem utilidade prática seriam
indagações aos peritos de questões exclusivamente de direito que apenas
ao juiz compete conhecer, como, por exemplo, a validade substancial do
título de ius in re examinado, ou da eficácia executiva da duplicata não
aceita, tais os documentos que a acompanham.” (Manual de Direito
Processual Civil. Vol. 1 - 16a ed.; São Paulo: Saraiva, 2017).
Acrescenta-se, a respeito, a anotação feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Agravo de Instrumento no 2210269-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.930
F
por DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ao art. 470, I, do CPC:
“Cabe ao juíza indeferir os quesitos elaborados pelas partes que entenda serem
impertinentes, ou seja, não terem relação útil com o objeto da prova, de forma
que exigir do perito responde-los seria exigir trabalho inútil à formação do
convencimento do julgador” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a
ed. Salvador: Ed. jusPODIVM, 2017 - p. 800).
Em resumo, tem-se que o controle da prova
pericial cabe ao juiz, que deve fixar critérios objetivos para assegurar
que a perícia traga aos autos conhecimento seguro e confiável, apto a
esclarecer questões de cunho técnico indispensáveis ao deslinde da
controvérsia.
Isso assentado, observa-se que a decisão
recorrida não justificou de forma específica e fundamentada as razões
que conduziram à aprovação dos 64 quesitos da agravada.
O escopo da perícia ficou bem delimitado
pelo próprio expert a fls. 4.661, por ocasião da estimativa dos seus
honorários, transcrevendo-se: (a) identificação dos títulos cedidos; (b)
conferência dos documentos apresentados; (c) apuração de quais
títulos foram pagos; (d) identificação dos títulos em aberto/sem
comprovação de pagamento/repasse à autora; (e) apuração de
eventual valor de perda de danos.
O trabalho do perito, portanto, se desdobrará
no confronto da documentação coligida aos autos para identificação
de quais títulos tiveram sua cobrança inviabilizada por conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Agravo de Instrumento no 2210269-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.930
F
culposa da cedente
ou pela sonegação de informação sobre os
pagamentos feitos pelos devedores, em razão da violação do disposto
no art. 292 do CC, ou por não ser possível sua perfeita identificação,
face à recusa em exibir as vias das cédulas de crédito correspondentes
, para eventual conversão em perda e danos, na esteira do quanto
consignado no título judicial.
Tendo por norte tal premissa, verifica-se que
os quesitos 01, 02, 03, 04, 07 e 09, formulados pela própria agravada,
são impertinentes ao escopo da perícia determinada nos autos, na
medida em que se voltam exclusivamente ao reconhecimento da
existência, validade e exigibilidade dos créditos cedidos, o que
envolve matéria estritamente de direito e, por isso, divorciada da
atuação do expert, a quem não cabe interpretar a lei ou atos
normativos1.
O quesito 08, por sua vez, se destina a
apurar a atual posição do título indicado no pertinente ao recebimento
do crédito, e, por isso, deve ser mantido, já que deverá constar da
relação a ser apresentada pelo perito.
Por sua vez, os quesitos 11 e 13 se destinam
a perquirir circunstâncias já sopesadas ao tempo da resolução do
contrato, sendo irrelevante nova discussão sobre a forma de cobrança
anteriormente adotada pela cedente ou sobre sua culpa/inércia,
bastando que se defina quais dos créditos cedidos tiveram sua
1 STJ - REsp 622.160/MG - rel. Min. CASTRO MEIRA - DJ 03/10/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
13
Agravo de Instrumento no 2210269-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.930
F
cobrança concretamente inviabilizada, para oportuna conversão em
perdas e danos. Pela mesma razão é que apenas a primeira indagação
do quesito 18 e segunda do quesito 26 podem ser preservadas.
No pertinente aos quesitos formulados pelo
assistente técnico da agravada (fls. 4.694/4.698), devem ser
indeferidos os numerados como 1, 23 e 24, por dizerem respeito à
regularidade da atividade desenvolvida pela agravante e à espécie
societária sob a qual constituída (registrando-se que o contrato social
já se encontra juntado aos autos de origem), sem proveito para a
pretendida liquidação das perdas e danos.
Igualmente descabida a indagação feita no
quesito 05 sobre a natureza da conduta da agravante, quando a
questão já se encontra superada pelo trânsito em julgado da sentença.
Irrelevante perquirir quais os motivos que
levaram à eventual falta de repasse do numerário, bastando, frisa-se, a
indicação dos créditos que tiveram sua cobrança inviabilizada pela
cedente para conversão em pecúnia, impondo-se a rejeição do quesito
18.
Por fim, não cumpre ao perito descrever a
natureza das operações subjacentes aos créditos cedidos, sua
finalidade, risco de inexigibilidade ou se foram cumpridas as
formalidades legais que lhe são ínsitas, ficando igualmente
indeferidos os quesitos de no 25 a 33, preservado o de no 34, por estar
dentro do escopo da perícia, pois é justamente a inobservância das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
14
Agravo de Instrumento no 2210269-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.930
F
posturas definidas no contrato que poderão conduzir à conversão da
possibilidade de cobrança do crédito em perdas e danos.
5) Quanto à questão da sucessão processual
operada no polo ativo do cumprimento de sentença, oportuno
esclarecer, de pronto, que inexiste preclusão.
A cessão da posição contratual da ZETTA
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
à
INUEVA
SOLUÇÕES
EM
TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA. foi noticiada nos autos de origem a
fls. 4.672/4.678, com exibição do instrumento correspondente a fls.
4.706/4.713, sobrevindo, a respeito, a decisão de fls. 4.749, dando
ciência às partes e ordenando a retificação do polo ativo da demanda.
O processo, contudo, ficou suspenso até o
julgamento do A.I. 2057953-87.2020.8.26.0000
envolvendo a
questão afeta ao custeio da perícia contábil determinada
,
sobrevindo, em 16/07/2020, o protocolo de duas minutas distintas
pela agravante, uma para impugnação dos quesitos da parte contrária,
outra voltada à invalidação da cessão noticiada; ambas foram
examinadas a fls. 4.824 pelo Juízo a quo, que, por isso, materializou o
primeiro ato decisório a respeito da validade do negócio de fls.
4.706/4.713, inexistindo, pois, impedimento à devolução conjunta das
matérias ao conhecimento do Tribunal mediante interposição do
mesmo recurso de agravo.
Isso assentado, não há razão a invalidar a
cessão de crédito da ZETTA à INUEVA face ao cedido, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
15
Agravo de Instrumento no 2210269-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.930
F
observadas as particularidades do caso em exame, não há interesse
jurídico relevante a justificar a oposição manifestada pelo agravante
ao negócio jurídico.
É certo que, segundo orientação firmada
pela jurisprudência dos Tribunais, a validade da cessão da posição
contratual, por envolver a transferência de um complexo de direitos e
obrigações aos quais se vinculou o cedente, encontra-se condicionada
à prévia anuência da parte contrária, pois estaria a encerrar também
assunção de dívida, a atrair a aplicação do art. 299 do Código Civil,
tudo de modo a assegurar-lhe a possibilidade de avaliar a capacidade
do cessionário de cumprir a prestação originalmente estabelecida no
seu interesse.
Contudo, justamente em razão da resolução
do instrumento particular celebrado entre a RPW e a ZETTA é que dele
remanesceu apenas o direito da cessionária de receber todos os
créditos objeto da cessão, tal como já declarado no título judicial, daí
o negócio celebrado entre a ZETTA e a INUEVA materializar, com
exclusividade, nova transmissão do crédito em questão, não se
verificando impedimento à alteração do polo ativo da demanda para
que dele conste o atual titular do crédito, na extensão a ser liquidada,
sem que disse resulte prejuízo concreto aos interesses da agravante,
inexistindo prestações recíprocas a serem observadas nesse momento.
Correta, pois, a retificação do polo ativo
determinada pelo Juízo a quo a fls. 4.749, feita em consonância com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
16
Agravo de Instrumento no 2210269-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.930
F
o disposto no art. 778, § 1o, III, do CPC, com dispensa expressa do
prévio consentimento do executada (§ 2o do mesmo dispositivo),
sendo suficiente a ciência dada à agravante nos próprios autos acerca
do negócio operado para que lhe sejam opostos os correspondentes
efeitos.
Basta que se ressalve a responsabilidade da
ZETTA pelos ônus da sucumbência, tal como determinado pelo v.
Acórdão
proferido
no
julgamento
da
apelação
no
1055308-68.2018.8.26.0100, para preservação dos direitos do Erário
e do patrono da ré às respectivas verbas.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso para rejeitar integralmente os quesitos de no 01, 02, 03,
04, 07, 09, 11 e 13, e em parte os de no 18 e 26, formulados pela
agravada; bem como os de no 01, 05, 18 e 23 a 33, formulados pelo
seu assistente técnico, reconhecida sua impertinência ao escopo da
perícia contábil determinada nos autos de origem, prosseguindo-se
como de direito.
EDGARD ROSA
Relator